Tribunal: TJSP
Processo: 2070850-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Ausência de efetiva comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Pessoa física – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Ausência de efetiva comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Pessoa física – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC – Decisão mantida – Agravo improvido.

PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO – Requisito subjetivo exigido no art. 5° da Lei Estadual n° 11.608/03 não preenchido – Decisão mantida – Agravo improvido.